Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. INVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. CONDICIONAMENTO DO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NÃO PROVIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
2. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
3. O Embargante evidência que existe a possibilidade de a hipoteca ser cancelada por decurso do tempo. Contudo, o Recorrente impôs condição do pagamento da dívida para o cancelamento da hipoteca, dessa forma, não deixando outra possibilidade a não ser por meio do procedimento contencioso para o Embargado obter o cancelamento da dívida. Portanto, não tem o que se falar de contradição.
4. O Embargado não deu causa a ação, pois quem condicionou a emissão de documento para o cancelamento da hipoteca ao pagamento da dívida foi o Embargado. Dessa forma, deve-se manter invertido os consectários de sucumbência, ou seja, não tem o que se falar de omissão do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.